Tribunal: TCU
Processo: 027.144/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a deliberação que concedeu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos aplicados em projeto cultural Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Katia Montiani Cesana Produções, neste ato representada por sua sócia Katia Montiani Cesana, em face do Acórdão 1585/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante desta deliberação.